Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-81.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CONVERSÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DISCORDÂNCIA. CESSÃO VERBAL DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À VALIDADE DO ATO JURÍDICO.
1. Embora o herdeiro apelante tenha manifestado discordância em relação ao plano de partilha, não observo nulidade na conversão do inventário em arrolamento sumário.
2. A única controvérsia pendente já foi resolvida nos autos, não pairando dúvidas acerca do esboço de partilha apresentado pela parte requerente.
3. Não há nulidade na conversão do inventário em arrolamento sumário quando todos os herdeiros são maiores, capazes e o ponto de divergência entre eles foi objeto de decisão judicial preclusa.
4. A escritura pública é da essência do ato de cessão de direito hereditário, nos expressos termos do art. 1.793 do Código Civil de 2002. Esta exigência expressa do atual código já se aplicava sob a vigência do Código Civil anterior, porque o direito à sucessão aberta era considerado bem imóvel pelo art. 44, inc. III, do Código Civil/1916, e assim persiste no atual código (art. 80, inc. II).
5. Em que pese a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito da imprescindibilidade da escritura pública para a cessão de direito hereditário, com fundamento na natureza obrigacional, e não real, filio-me ao posicionamento que prima pela formalidade dos negócios jurídicos que modificam a matrícula de imóvel.
6. Recurso não provido.